Tribunal: TCU
Processo: 012.528/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Jose Alves dos Santos (ato no 44438/2023), Manoel Francisco da Silva (ato no 44750/2023) e Osteval Maciel da Silva (ato no 45823/2023), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. destacar o ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Ribeiro de Morais Filho (ato no 55479/2023, peça 5), constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto Ministério da Agricultura e Pecuária, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal os seguintes elementos, relativos ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Ribeiro de Morais Filho (ato no 55479/2023): 9.3.1. esclarecimento quanto à origem e o fundamento para o pagamento, identificado nos contracheques do interessado, da rubrica "16171 - Decisão Judicial Trans Jug APO", no valor de R$ 874,00, devendo tais informações ser acompanhadas de cópia da ação judicial e da respectiva certidão de trânsito em julgado, se esse realmente for o caso, assim como de outros elementos considerados pertinentes para o esclarecimento da questão; 9.3.2. esclarecimento para a omissão do referido pagamento no ato em questão; 9.4. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos.